Tribunal: TJES
Processo: 0004718-04.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004718-04.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CORTES LTDA

APELADO: INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA DO ESPIR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PARCERIA COMERCIAL. DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Distribuidora de Bebidas Côrtes Ltda. contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da rescisão unilateral de contrato de distribuição mantido com a Indústria de Bebidas Antarctica (Ambev). A apelante alegou que a rescisão foi abrupta e causou prejuízos financeiros, enquanto a Ambev sustentou que a rescisão foi lícita e motivada pelo descumprimento contratual por parte da distribuidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais: (i) verificar se a rescisão unilateral do contrato de distribuição foi lícita; e (ii) apurar se há fundamento para condenação da Ambev ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato entre as partes era de prazo indeterminado, permitindo a rescisão unilateral conforme o art. 473 do Código Civil, desde que com aviso prévio.

A Ambev notificou previamente a distribuidora sobre a rescisão, cumprindo as formalidades contratuais e legais, conforme o contrato e o art. 472 do Código Civil.

Não restou comprovado que a rescisão foi abusiva ou que a Ambev tenha adotado medidas arbitrárias que inviabilizassem a atividade da distribuidora.

O inadimplemento da distribuidora, devido às suas dificuldades financeiras, foi a causa legítima para a rescisão, conforme a cláusula contratual que previa a possibilidade de término em caso de descumprimento.

A jurisprudência do STJ reitera que a rescisão unilateral por inadimplemento contratual não configura ato ilícito, não havendo dever de indenizar (REsp 1320870/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A rescisão unilateral de contrato de distribuição de produtos, por prazo indeterminado, é lícita quando realizada com aviso prévio e fundada em inadimplemento contratual. 2. A rescisão contratual motivada por dificuldades financeiras da parte não gera direito à indenização por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 472, 473; Lei nº 6.729/1979 (Lei Ferrari), art. 21.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1320870/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004718-04.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CORTES LTDA

Advogados do(a) APELANTE: AROLDO LIMONGE - ES1490, FERNANDO ROCHA FILHO - PR21202
APELADO: INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA DO ESPIR

Advogado do(a) APELADO: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A

VOTO

A Distribuidora de Bebidas Côrtes Ltda ajuizou ação contra a Indústria de Bebidas Antarctica (Ambev) pleiteando indenização por danos materiais e morais decorrentes da rescisão unilateral de contrato de distribuição que perdurou por 10 anos. A autora argumenta que a rescisão foi abrupta, imotivada e que investiu significativamente na modernização de sua estrutura, conforme exigido pelo "Projeto Excelência 2000" da ré.

A Ambev, em sua defesa, sustentou que a rescisão contratual ocorreu dentro dos limites legais e contratuais, devido a falhas no cumprimento das obrigações pela distribuidora. Argumenta ainda que a rescisão foi lícita, e que não há provas suficientes dos danos alegados pela parte autora.

A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido, reconhecendo a legalidade da rescisão contratual e a ausência de comprovação dos prejuízos alegados pela autora.

Inconformada, a Distribuidora de Bebidas Côrtes Ltda interpôs o presente recurso de apelação, insistindo na ilicitude da rescisão e na existência de danos materiais e morais.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia dos autos gira em torno da validade da rescisão contratual promovida pela Ambev e da eventual responsabilidade por indenização em razão dos prejuízos alegados pela parte autora, decorrentes do término da relação de distribuição de bebidas.

A relação jurídica mantida entre as partes, conforme os documentos juntados, era regida por um contrato de distribuição de produtos, que, embora contivesse cláusulas que indicavam a exclusividade na distribuição, era um contrato de prazo indeterminado.

A rescisão de contratos dessa natureza, conforme pacificado pela jurisprudência e nos termos do art. 473 do Código Civil, é permitida, desde que observados os requisitos contratuais e legais, como o aviso prévio. O dispositivo estabelece que, em contratos com prazo indeterminado, é possível a rescisão unilateral desde que haja notificação prévia em prazo razoável, conforme a natureza e finalidade do contrato.

Além disso, o art. 21 da Lei n. 6.729/79 (Lei Ferrari), que regula a concessão comercial, estabelece que o contrato, após 5 anos de vigência, transforma-se automaticamente em contrato por prazo indeterminado, salvo disposição contratual em contrário.

O parágrafo único do art. 21 da referida lei prevê que, nos contratos com prazo determinado, após o prazo de 5 anos, eles se tornam automaticamente de prazo indeterminado, caso as partes não estipulem uma renovação por tempo determinado. Essa previsão aplica-se por analogia ao caso concreto, reforçando a validade da rescisão unilateral após o cumprimento do prazo determinado e sua transformação em prazo indeterminado após 5 anos.

O art. 472 do Código Civil também é aplicável ao caso, ao dispor que "o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato", o que significa que a extinção do contrato de distribuição deve seguir as mesmas formalidades exigidas na sua celebração, incluindo a forma escrita e as condições estipuladas pelas partes.

No caso concreto, restou demonstrado que a Ambev notificou previamente a Distribuidora de Bebidas Côrtes Ltda sobre a rescisão do contrato, cumprindo com a cláusula que previa o aviso.

Ademais, a parte autora não conseguiu demonstrar que a rescisão ocorreu de maneira abusiva ou que a ré tenha adotado medidas que inviabilizaram a atividade da distribuidora de forma arbitrária, sobretudo porque a resolução do contrato se deu por inacimplemento da própria autora.

Conforme cláusula contratual do contrato de distribuição firmado entre as partes, a rescisão poderia ocorrer mediante notificação prévia. Essa cláusula garantiu que qualquer uma das partes poderia rescindir o contrato unilateralmente, desde que houvesse uma comunicação prévia adequada.

Além da notificação prévia, restou demonstrado que a rescisão do contrato se deu por inadimplemento da Distribuidora de Bebidas Côrtes Ltda, haja vista as dificuldades financeiras que já vinha enfrentando, as quais não se relacionam com as condutas da Indústria de Bebidas Antarctica (Ambev).

As evidências indicam que os problemas financeiros da distribuidora já eram uma realidade antes do término do contrato e que essas dificuldades inviabilizaram a continuidade da relação contratual.

Transcrição das cláusulas contratuais:

Cláusula 12ª – O presente contrato vigorará pelo prazo de 01 (um) ano, com início em 01 de julho de 1986, podendo ser prorrogado por igual período e assim sucessivamente, caso não seja denunciado por qualquer das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Cláusula 13ª – A qualquer tempo o presente contrato ficará rescindido se:

a) ocorrer Concordata, Falência, Liquidação Judicial ou Extrajudicial da DISTRIBUIDORA;

b) houver interrupção, por parte da DISTRIBUIDORA, de suas atividades, salvo se os motivos forem devidamente justificados, inclusive os de força maior, desde que comunicados imediatamente à PRODUTORA;

c) ocorrer descumprimento, por parte da DISTRIBUIDORA, de qualquer das condições estabelecidas neste contrato, que, a juízo da PRODUTORA, torne desaconselhável a continuação das relações contratuais entre ambas.

Oportuno citar, assim como fez o juiz de origem, matéria jornalística época em que o administrador da parte autora aponta as referidas dificuldades financeiras:

PROBLEMAS – A partir de 1986/87 começaram a surgir problemas com a distribuição, devido principalmente à chegada de bebidas concorrentes e o preço alto da cerveja para ser repassado para o comércio.

“A situação foi ficando cada vez mais difícil e acredito que faltou apoio da unidade central em prol da nossa distribuidora. A cerveja foi então sofrendo uma decaída de vendas.

O pouco prazo para os revendedores pagarem a fatura, a carência de produtos e a falta de incentivo, fizeram com que a Antarctica ficasse em Caratinga em 4º lugar de bebidas mais vendidas/mês. A partir de 87, fomos vendendo menos e ficando sem poder aquisitivo, sem capital de giro e passamos a não corresponder às exigências da unidade”, explicou Carlos Côrtes.

Em caso semelhante, assim também entendeu o c. STJ, vejamos:

Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, é impossível aplicar, por analogia, as disposições contidas na Lei nº 6.729/1979 à hipótese de contrato de distribuição de bebidas, haja vista o grau de particularidade da referida norma, que, como consabido, estipula exclusiva e minuciosamente as obrigações do cedente e das concessionárias de veículos automotores de via terrestre, além de restringir de forma bastante grave a liberdade das partes contratantes em casos tais. 4.
A resilição unilateral de contrato de distribuição de bebidas e/ou alimentos, após expirado o termo final da avença, quando fundada em justa causa (inadimplemento contratual reiterado), não constitui ato ilícito gerador do dever de indenizar.
Precedentes. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1320870 SP 2012/0086652-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017)

Nesse cenário, a sentença de primeiro grau não merece reparos, pois aplicou corretamente o direito à situação fática, não havendo elementos novos que justifiquem sua reforma.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, pois fixados no limite legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.